Tribunal: TJSP
Processo: 1500086-92.2018.8.26.0412
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios – Laudos periciais que atestam a falsificação dos petrechos e do líquido contido nas garrafas apreendidas, mas não a sua nocividade ou a sua redução nutritiva – Materialidade não comprovada – Recurso provido para absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.